Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702829-91.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID. 17298168 e o que disposto nos artigos 9o, 10 e 1.010, §1o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, em cinco dias, sobre eventual apresentação das contrarrazões após o decurso do prazo legal. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora